Tribunal: TJDFT
Processo: 0703262-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703262-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIAN DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0705289-46.2020.8.07.0018) proposto por JULIAN DA SILVA RODRIGUES (exequente), rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença (ID 82564536 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 22915194), o agravante defende a ocorrência da prescrição quinquenal. Diz que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 22/4/2014, não tendo havido a interrupção do prazo. No mérito, alega a inexistência do direito ao ressarcimento do abono. Subsidiariamente, argumenta que há excesso de execução, na quantia de R$394,59. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado. É o relatório. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar pleiteado pelo agravante. Isto porque, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, a ação em desfavor da Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem, in verbis: As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Por conseguinte, no caso dos autos, o cumprimento de sentença movido contra o Distrito Federal tem prazo prescricional de cinco anos, por ser esse o prazo de prescrição da ação, contado a partir do trânsito em julgado do decisum objeto da execução. Constata-se que o acórdão proferido na ação coletiva (Processo no 2012.01.1.135868-9) transitou em julgado em 22/04/2014 para o SINDICATO, iniciando-se, a partir dessa data, a contagem do prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 22/04/2019. O cumprimento individual de sentença coletiva, por sua vez, somente foi ajuizado em 12/08/2020 e, não, em 14/01/2020, como menciona a decisão agravada (ID 69783683 do processo de origem), após, em princípio, o escoamento do prazo prescricional. Há que se observar também que, numa análise prefacial, o prazo prescricional não foi interrompido nesse período. O arquivamento do cumprimento de sentença na ação coletiva (Processo no 2012.01.1.135868-9), apresentado pelo SINDICATO, se deu em razão da ausência de título executivo constituído para a execução de quantia certa, já que imprescindível a comprovação individual da necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos (ID 69786675 do processo de origem). Essa decisão foi corroborada pelo despacho proferido em 15/02/2018 (ID 69786677 do processo de origem), no qual determinou-se o arquivamento dos autos do processo no 2012.01.1.135868-9. Assim, considerando que a sentença genérica cujo cumprimento se busca não era imediatamente exequível e que nas fases posteriores ao processo de conhecimento o ente legitimado não mais atua no regime de substituição processual, passando tão somente a atuar como representante do beneficiário do direito reconhecido na ação coletiva, não há como considerar que houve a interrupção da prescrição, razão pela qual não há violação ao disposto na súmula 383 do STF. Por oportuno, confiro precedente desta Relatoria no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O enunciado da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, a ação em desfavor da Fazenda Pública prescreve em 5 anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originarem. Não tendo havido a interrupção da prescrição, uma vez que as situações descritas pelo exequente não se enquadram nas hipóteses previstas no artigo 202, do Código Civil, reconhece-se que a pretensão deduzida em sede de cumprimento individual de sentença encontra-se fulminada pela prescrição. (Acórdão 1293439, 07005486020208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, numa análise preliminar que o momento permite, há probabilidade de provimento do recurso, ao tempo que o perigo de dano está evidenciado pelo indevido prosseguimento da execução. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do processo, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo o teor da presente decisão. Dispenso as informações do Juízo singular a respeito da matéria do presente recurso. Publique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator